Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-84.2015.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000333-84.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA BORGES (VÍTIMA), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 072.424.091-87 (APELANTE), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 560.985.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000333-84.2015.8.11.0020

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR PADRASTO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APELO DESPROVIDO.

A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000333-84.2015.8.11.0020

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSÉ LUIZ DA SILVA
,
visando reformar da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, na ação penal no
333-84.2015.811.0020
, código 61643, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como incurso nas penas dos artigos 214 c./c. 224, “a” c./c. 226, inciso II, todos do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição do crime de estupro, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes a embasar sua condenação (id. 59021561).

Em contrarrazões, a acusação pede a mantença do
decisum
condenatório por seus próprios fundamentos (id.59021569).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Rosana Marra manifestou pelo desprovimento do recurso
(id.63588964).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020